Tribunal: STF
Processo: RE 1401738
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. - Do edital do certame prestado pela Parte Autora, depreende-se que a etapa – avaliação da vida pregressa - busca averiguar a conduta do candidato e sua compatibilidade com o exercício do cargo almejado, não restando condicionado o juízo administrativo à existência, ou não, de condenação criminal em desfavor do certamista. Nulidade do ato impugnado que não se evidencia in casu. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLV, e 37 da CF.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), entendeu que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais não é suficiente para a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe (i) condenação definitiva ou por órgão colegiado e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. Contudo, excepcionalmente, a lei poderá instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da segurança pública. O citado paradigma restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    (RE 560.900-RG, sob a minha relatoria - Tema 22)



    No caso, o acórdão recorrido assentou:



    Na espécie, conforme elementos trazidos aos autos, houve instauração de processo criminal, na Comarca de Caxias do Sul, em desfavor da Parte Autora, sendo este acusado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, segundo informa a denúncia, agressão praticada com um taco de baseball em razão de mero desentendimento de trânsito. Do que depreendo dos autos, em que pese tenha havido rejeição da denúncia apresentada pelo Ministério Público, relativamente à acusação antes referida, tal como sustentado pelo eminente Relator no voto-condutor, houve interposição de recurso de apelação crime distribuída sob o n.º 70075505677, PROVIDA para o fim de determinar o recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação penal em questão, julgamento datado de 19.12.2018. Na minha percepção, portanto, há perfeito enquadramento entre a causa da exclusão do Demandante e a norma contida no Edital, não havendo, sob outro prisma, afronta aos postulados constitucionais, como o da presunção de inocência como mencionado pelo eminente Relator. O escopo do certame não é apontar como culpado este ou aquele candidato, mas sim selecionar os candidatos mais aptos para o exercício do cargo público, buscando, então, averiguar a conduta do candidato pregressamente e sua compatibilidade com o exercício do cargo almejado, não restando condicionado o juízo administrativo à existência ou não de condenação criminal em desfavor do certamista.



    Nota-se que o Tribunal de origem, em decisão devidamente motivada, concluiu que há relação de incompatibilidade entre as acusações impostas ao recorrente e a função a ser exercida (agente penitenciário).



    Percebe-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22, de minha relatoria. Em decisões proferidas pela Primeira Turma tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22. Nesse sentido, confira-se a ementa do ARE 1.338.798-AgR, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (Grifos acrescentados)



    Ademais, cumpre registrar que a revisão das conclusões do acórdão — quanto à relação de incompatibilidade entre as acusações e o cargo a ser ocupado — demandaria a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator